Tribunal: TJMT
Processo: 1014718-70.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014718-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RAFAEL BARBOSA GUIEM - CPF: 031.934.001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES

– 1.
PRELIMINAR
:
NÃO

CONHECIMENTO

DESTE
RECURSO
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
– ALEGADA
PRECLUSÃO DA MATÉRIA –
INOCORRÊNCIA –
DECISÃO QUE CONCEDE
REMIÇÃO NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL – EXPECTATIVA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – 2.
MÉRITO
:
INSURGÊNCIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

PRETENDID
O O AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA
AO AGRAVADO
EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES –
POSSIBILIDADE

– AUSÊNCIA
DE PREVISÃ
O LEGAL – SOMENTE SE ADMITE A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REMIÇÃO EM RAZÃO DO ESTUDO E DO TRABALHO

–
INTELIGÊNCIA DO ART. 1
26
DA
LEP
–

PRECEDENTE
S
DO
S

TRIBUNAIS SUPERIORES
–
3
.
PRELIMINAR REJEITADA E
, NO MÉRITO,

RECURSO

PROVIDO.

1.
Não há preclusão ou ofensa
à coisa julgada a reanálise da
remição
concedida
pelo juízo
das
execuç
ões penais
, uma vez que
o referido instituto não faz coisa julgada material e
a sua concessão diz respeit
o à mera expectativa de direito
, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

2.
Os
t
ribunais
s
uperiores reconhecem que
os casos d
e
aplicação do instituto da
remição estão taxativamente previstas no art. 126 da Lei de Execução Penal
, não podendo
, pois,
o Poder Judiciário estabelecer outras modalidades
,
m
ormente na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de
recurso extraordinário com repercussão geral
,

que é obrigação do Estado ressarcir os danos,
até mesmo os
morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

3
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado
pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5
º
Vara
Criminal
da Comarca de
Alta
Floresta
-
MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005679
-
89
.20
1
4
.811.00
07
,

indeferiu o pleito de afastamento d
a remição de 1
73
(cento e sete
nta e três
)
dias
da pena
de

Rafael Barbosa Guiem
, concedidos

em razão do cumprimento da pena em condições degradantes
.

O
agravante
, forte nas razões
encontradiças
no ID
98171466 – p. 21
6
/223
,

pugna
pela

reforma da
aludida
decisão, a fim
de que seja afastada
a remição
decorrente do cumprimento da pena
pelo agravado
em condições degradantes
, ao argumento de que não existe previsão legal para a remiç
ão
em casos que tais.

O agravado, nas contrarrazões que se veem n
o ID
98171466
–
p.
238
/
249
, preliminarmente, postula o não conhecimento
deste
recurso,
asseverando
que a matéria
deduzida
se encontra
preclusa;
e
, no mérito,
o
seu desprovimento.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial, determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
98171466 – p.
229/
23
1
.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do parecer
lançado

ao ID
100249474
, opinou pelo desprovimento
d
o

vertente
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada
pelo agravado

Não conhecimento do recurso em razão da preclusão

O

agrav
ad
o
postulou, preliminarmente,
o
não conhecimento d
este
recurso, ao argumento
que
já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, à razão de
1(um)
dia para cada
7(sete)
dias de pena cumprida, para todos os presos
que cumpriram pena na
Cadeia Pública
da Comarca
Alta Floresta
entre o
período de
1º
de junho de 2012 a 30 de março de 2017
,
tendo

a respectiva

decisão
transitado
em julgado
.

No entanto
,
ao contrário do sustentado pelo agravado,
o instituto da remição não faz coisa julgada material,
eis
que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito.

Acerca do tema, aliás, veja-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DE ATÉ 1/3 DOS DIAS TRABALHADOS ATÉ A DATA DO COMETIMENTO DA FALTA, AINDA QUE NÃO DECLARADOS JUDICIALMENTE.

1.
A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula rebus sic stantibus em que o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com falta grave
.

2. A perda de até 1/3 dos dias remidos não pode alcançar os dias trabalhados após o cometimento da falta grave, pena de criar uma espécie de
conta-corrente
contra o condenado, desestimulando o trabalho do
preso
Mas também não pode deixar de computar todos os dias trabalhados antes do cometimento da falta grave, ainda que não tenham sido declarados judicialmente, sob pena de subverter os fins da pena, culminando por premiar a indisciplina carcerária.

3. Recurso provido.
(
REsp
1517936/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015,
DJe
23/10/2015)

Destacamos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO (LEP, ART. 50, VII). PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SE RECONHECEU A PRÁTICA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADES INEXISTENTES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PELO CONDENADO. PROGRESSÃO DE REGIME: CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ERESP 1.176.486/SP. NOVO MARCO: DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 127 DA LEI N.º 7.210/84. LEI N.º 12.433/2011. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
BENÉFICA. APLICABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
[...]

8. A perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave pelo sentenciado não ofende o direito adquirido ou a coisa julgada.

O instituto da remição, como prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado, gera, tão-somente, expectativa de direito, sendo incabível cogitar-se de reconhecimento de coisa julgada material
. A própria Lei de Execução Penal estabelece nos
arts
. 50 e 127 que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos. Aplicação da Súmula Vinculante n.º 9 do Supremo Tribunal Federal.

9. A partir da vigência da Lei n.º 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação ao art. 127 da Lei de Execuções Penais, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passa a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o quantum, levando em conta "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
conseqüências
do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execuções Penais.

10. Por se tratar de norma penal mais benéfica, deve a nova regra incidir retroativamente, em obediência ao art. 5.º, inciso XL, da Constituição Federal.

11. Habeas corpus denegado. Habeas corpus concedido, de ofício, para restringir a interrupção do prazo tão somente para fins de progressão de regime, considerando como data-base para a contagem do novo período aquisitivo o dia do cometimento da última falta grave e, com relação a perda dos dias remidos, para determinar, o retorno dos autos ao Juízo de Execuções, para que se complete o julgamento, aferindo novo patamar da penalidade, à luz da superveniente disciplina do art. 127 da Lei de Execuções Penais.

(
HC 181.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012,
DJe
13/08/2012)

Destacamos

Por conseguinte
, mesmo que
tenha sido
concedida
ao agravado a
remição pelo juízo da
s
execuç
ões penais
, nada impede que tal benefício seja r
evisto
, especialmente
na hipótese em que se constate
alguma ilegalidade na sua concessão,
de modo que
a
reanálise
dos dias remidos não ofenderá nenhuma disposição constitucional, nem mesmo suposta preclusão
.

Dian
te
do exposto,
rejeito
a
preliminar.

MÉRITO

No caso em apreciação, verifica-se que
o
agravante
cumpre pena de
10

(
dez
)
anos
,
11
(
onze
) meses e
10
(
dez
) dias
de reclusão
, decorrente da unificação das guias executórias
0001263-08.2014.8.11.0095

(
roubo majorado
)

e
0002929-51.2013.8.11.0007

(tráfico de drogas)
.

Ressai
,
também,
que

na

nos termos da decisão pro
latada
nos autos n.

000
2786-91.2015.811.0007
,
código 125665 (ID
98171466
,
p. 91/92)
,
no dia
1º
de fevereiro de 2017,
o juízo de primeiro grau
reconheceu a remição de
173
(
cento e setenta e três
) dias
de pena,
em decorrência do cumprimento

da pena
, pelo agravado,
em condições degradantes,

Conforme consta do relatório,
o Ministério Público sustenta que não
existe previsão legal para a concessão de
remição da pena em decorrência do cumprimento da pena em condições degradantes
, pugnando, por conseguinte, pel
a exclusão
dos dias remidos
pela autoridade judiciária de origem com esse fundamento
.

Tem razão o recorrente.

Como se sabe, o instituto da remição
tem por escopo
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho
e do estudo
, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
e de instrução
, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei das Execuções Penais
assim redigido
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Destacamos

Nesse
contexto, a despeito do reconhecimento
das falhas estruturais no
S i s tema P enitenciário N acional
–
que

ensejou a declaração do “
estado de coisas inconstitucional
”
pelo Supremo Tribunal Federal
na ADPF 347/MC
–
,
o Superior Tribunal de Justiça somente admite a aplicação do instituto da remição
nos casos
em que o reeducando comprova a atividade laborativa ou instrutiva, nos termos do art
.
126 da Lei de Execução P
enal
, tal como se infere do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.EXIGÊNCIA DE EFETIVA DEDICAÇÃO A TRABALHO OU ESTUDO.
BENEFÍCIO QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os
reeducandos
demonstrem a efetiva dedicação
a
trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidaderessocializadora.

2.
A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a
ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo eressocializador
. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.

(HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017,
DJe
28/11/2017).

3. Decisão monocrática mantida.

4. Agravo regimental improvido.
(
STJ
.
AgRg
no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
22/05/2018,
DJe
06/06/2018).

Destacamos

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO. INSALUBRIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 126, CAPUT, DA LEP.
TRABALHO OU ESTUDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP
, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo. III - "A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício quedepende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo eressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento." (HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/11/2017).

IV - In
casu
,

a remição foi concedida pelo Juízo de 1º grau em razão da insalubridade do estabelecimento prisional, e não em razão do trabalho ou estudo, de forma que não há constrangimento ilegal no v.acórdão que cassou o benefício, por ausência de previsão legal
.

Habeas Corpus não conhecido.
(
STJ
.HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
05/03/2018).
Destacamos

Além disso,
as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça
perfilham o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
,
consoante
pode ser visto nos acórdãos a seguir resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO E COISA
JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade, de modo que “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
[...]” (STJ,
AgRg
no HC 434.636/MG).
Com efeito, não há que se falar em ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial
. (
N.U 1008946-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 05/07/2021)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – EXCLUSÃO DOS DIAS DE REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES DO CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃODEFENSIVA– ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE –
AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência
.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo eressocializador[...]
(
STJ,
AgRg
no HC 434.636/MG).(N.U 1016011-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 25/10/2020)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA
JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR REJEITADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil
.

A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo eressocializador[...]
(
STJ,
AgRg
no HC 434.636/MG).(TJMT.N.U 1015990-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 17/09/2020)
.
Destacamos

Não bastasse isso, ao enfrentar o tema, o Supremo Tribunal Federal
sedimentou
,
em sede de recurso extraordinário com repercussão geral,
que é dever do Estado ressair os danos causados aos detentos que cumprem pena em condições degradantes.

A propósito
, esta é ementa
do
aresto
:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado
.

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da
desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda.

5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP),
arts
. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966,
arts
. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969,
arts
. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).

6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria.

7.
Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento
”.

8.
Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação
.
(
RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
204 DIVULG
08-09-
2017 PUBLIC
11-09-2017
)

Diante
isso,
impõe-se reconhecer o
equívoco
da decisão da primeira instância
que
indeferiu o pleito de
afastamento
de 173 (cento e setenta e três) dias de pena
remidos
em
razão
do cumprimento da pena
pelo agravado
em condições degradantes
, tendo em vista a i
mpossibilidade de utilização dessa circunstância como fundamento para a concessão do instit
uto da remição
.

Por derradeiro,
é
i
mportante

consigna
r
que
há
distinguishing

entre
a decisão
prolatada no
AgRg
no RHC 136.961/RJ

e o caso
analisado nestes autos
, tendo em vista que
aquele julgado

trat
ou
da hipótese de cômputo da pena cumprida em dobro em decorrência de d
eterminação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, fato esse que não ocorre na
espécie
.

Ademais,
no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo
agravado
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos
e dispositivos
deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

rejeito a preli
minar
suscitada pelo
agravado
;

e
, no mérito,

dou
provimento
ao

recurso de
agravo em execução interposto
pelo
Ministério Público
,

a fim de afastar a remição de
173 (cento e setenta e três) dias de
pena
de

Rafael Barbosa Guiem
, em
decorrência
do cumprimento da pena em
condições degradantes na unidade prisional da Comarca de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021